Tribunal: CARF
Processo: 10945.900188/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10945.900188/2010-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.448 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
LAJES PATAGÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Pela legislação em vigor, é vedada a fruição, pelo contribuinte, de créditos de
IPI relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem relativos a aquisições de estabelecimentos de fornecedor optantes
pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de ressarcimento de créditos de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) parcialmente deferido pela unidade jurisdicionante.
Adoto por transcrição o relatório constante da decisão recorrida (fls. 075 a 076 –
destaques no original),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900188/2010-61
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

“Despacho Decisório que homologou parcialmente as compensações declaradas, em
razão da glosa dos créditos advindos de empresa optante pelo SIMPLES.

(destaques no original):
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
advindos de empresa optante pelo SIMPLES.
Basicamente a manifestante alega o seguinte:
Frise-se que no despacho não está fundamentado o motivo porque o crédito
foi glosado, haja vista que a nota fiscal e o fornecedor foi corretamente
informado, conforme documentos anexos (relatório completo do pedido de
ressarcimento e cópia da nota fiscal).
Assim sendo, não há motivos para a Autoridade glosar o referido crédito.
Também tece considerações sobre o prazo para apresentação da manifestação e
sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Foz do Iguaçu-PR
(DRJ/ Foz do Iguaçu), por meio do Acórdão no 14-49.735 - 2a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 063
a 065)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 26/05/2015, pelo
recebimento da Intimação SEORT no 120/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Foz do Iguaçu - PR e demais documentos encaminhados pela unidade preparadora, conforme se
observa no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 067).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 25/06/2015 interpôs o
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 069 a 096), como se extrai do carimbo aposto
na primeira folha de sua peça recursal. No documento, alega, em síntese, que:
a) fundamentou seus PER/DCOMP aduzindo a impossibilidade de
compensar os créditos acumulados de IPI decorrentes da aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados
na industrialização, com o IPI devido na saída de outros produtos, em
razão daqueles serem tributados à alíquota zero ou isentos;
b) ajuizou
ação
anulatória
de
débitos
sob
o
n°
5003993-
69.2014.404.7002/PR, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Foz do
Iguaçu, por meio da qual teria requerido, em síntese, que fossem

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

declaradas como regulares todas as 66 compensações que lista, com
pedido de antecipação de tutela;
c) o processo administrativo em epígrafe estaria com a exigibilidade
suspensa, “vez que quando o contribuinte provoca o Judiciário, o poder
público tem de desistir de recorrer na esfera administrativa, pois os dois
processos não podem tramitar simultaneamente”;
d) teve os seus pedidos deferidos na sentença judicial de primeiro grau, da
qual a União interpôs Recurso de Apelação ainda não julgado;
e) ao apurar créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
passíveis de ressarcimento e/ou compensação, optou por fazer a
compensação formalizando PER/DCOMPs e o programa gerador vigente à
época permitia a inclusão de mais de um pedido de ressarcimento (PER)
para uma única declaração de compensação (DCOMP);
f) sempre fez a compensação em valores iguais ou inferiores aos créditos que
possuía e nunca foram utilizados créditos indevidos, mas a Receita
Federal declarou que a empresa estaria em débito e desconsiderou o que
fora declarado nos referidos pedidos de compensação, proferindo
despachos sem fundamentação legal, declarando que os créditos
reconhecidos seriam insuficientes para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo;
g) a alegação que as notas fiscais teriam sido emitidas por empresas optantes
pelo Simples não deve prosperar, já que até a presente data a empresa “não
possui a relação de notas fiscais cujo crédito foi glosado”;
h) creditou-se do IPI destacado na nota fiscal e, “caso a empresa estivesse
enquadrada no simples não poderia nem deveria destacar o IPI, pois ela
desta forma, apropriou-se indevidamente do valor a título de IPI”.
Com tais argumentos, formaliza seu pedido requerendo preliminarmente “a
suspensão do processo administrativo em epígrafe, vez que o objeto do presente encontra-se sob
judice na Vara Federal de Foz do Iguaçu. No mérito, requer-se digne Vossa Senhoria em
reformar a r. decisão prolatada para fins de reconhecer a inexistência de saldo devedor,
homologando-se as compensações pendentes de homologação com os valores deferidos à
empresa contribuinte, a título de ressarcimento de créditos de IPI”.
Submetido o contencioso à apreciação deste Conselho, entendeu o colegiado
Que os elementos do processo indicariam a desistência da via administrativa, ao
ter sido submetida a demanda à via judicial, atraindo a incidência da Súmula no 1 do CARF e,
nesses termos, resolveu converter o julgamento em Diligência à Repartição de Origem, “para
intimar o contribuinte a exibir, em inteiro teor, cópias da petição inicial e da sentença, do
comprovante do depósito judicial, e do andamento atual da demanda, inclusive com exibição
também de Acórdãos porventura já proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região,
e/ou pelo próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ”. Emitiu-se então a Resolução no 3001-
000.168 (doc. fls. 100 a 103).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu-PR (DRF/Foz do
Iguaçi) cumpriu a demanda e juntou aos autos os documentos e informações requeridos.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento do Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI formalizado no PER/DCOMP no
07513.50346.160708.1.1.01-9875, de 16/07/2008 (doc. fls. 002 a 012), por meio da qual a
recorrente pretendia ver ressarcidos créditos em montante de R$ 9.215,11, relativos ao 2o
Trimestre/2008. A esses créditos, segundo alega, estariam vinculadas a declarações de
compensação para quitar débitos próprios.
O crédito vindicado foi parcialmente deferido pela unidade jurisdicionante,
DRF/Foz do Iguaçu, que reconheceu somente o montante de R$ 8.913,81. No Despacho
Decisório de fls. 013 (rastreamento no 863090525) é possível verificar glosas efetuadas pela
autoridade competente foram referentes ao motivo “7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal
Optante do SIMPLES” - (CNPJ no 02.974.933/0001-05):

À vista da possibilidade da ocorrência de concomitância, tendo em conta a
alegação trazida pela recorrente em sede de Recurso Voluntário de que teria ajuizado ação
judicial com o mesmo objeto do presente processo, o processo foi baixado em diligência para
que o contribuinte fosse intimado a exibir, em inteiro teor, cópias da petição inicial, da sentença
e do andamento atual da demanda.
Como resultado, se extrai dos documentos juntados às fls. 109 a 163 que ação
judicial tinha como escopo principal afastar qualquer cobrança associada a créditos nela em
discussão e declarar como regulares todas as compensações listadas na Inicial (fls. 146 e ss. –
destaques nossos):
“IV. DO PEDIDO
Em face do exposto, requer a Autora digne-se Vossa
Excelência a:
I) conceder a antecipação de tutela para:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

a) a imediata suspensão da exigibilidade dos valores cobrados no despacho decisório
no 808243504 proferido pela Receita Federal e na lista de pendências em anexo (doc.
04 e 05), que a Autora não seja autuada nem sofra qualquer cobrança em virtude das
declarações de crédito ora em discussão, bem como que a Autora possa retirar
certidão negativa de débitos.
2) citar a Ré mediante seu Procurador no endereço indicado na qualificação, para,
querendo, responder a presente demanda.
3) ao final julgar totalmente procedente a presente ação para que:
a) seja anulado o despacho decisório no 808243504 proferido pela Receita Federal,
declarando-se corretas as compensações realizadas, excluindo-se a multa e juros
aplicados;
b) declaradas como regulares todas as compensações listadas (PER/DCOMPS n°s
(...)”
Em julgamento de primeira instância, obteve decisão parcialmente favorável em
Sentença na qual a autoridade judiciária determinou a reanalise dos pedidos de compensação
vinculados aos créditos, bem como o afastamento da cobrança da multa e juros correspondentes,
em caso de apuração de crédito em favor da União, e a oportunização de formalização de
retificação ou novo pedido de compensação pela parte autora para os PER listados na Inicial (fls.
152 e ss. – destaques nossos):
“1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c declaratória e pedido de
antecipação de tutela, proposta por LAJES PATAGÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA em face da UNIÃO, em que objetiva: (i) a imediata suspensão da exigibilidade
dos valores cobrados no despacho decisório sob no 808243504 proferido pela Receita
Federal e lista de pendências a que refere; (ii) anulação do despacho decisório citado
no item anterior, declarando corretas as compensações realizadas, com exclusão de
juros e multas; (iii) sejam declaradas regulares todas as compensações listadas no
item b do pedido e, sucessivamente, seja oportunizada a retificação pela autora dos
requerimentos de compensação conforme exigências da Receita Federal,
independentemente do pagamento de multa e juros (evento 4-INIC3).
(...)
Logo, inexistindo dano ao erário, devem ser considerados legítimos os pedidos de
compensação, ainda que preenchidos equivocadamente pela autora, desde que
verificado o direito creditório, já que a parte autora optou pela compensação e não
pelo ressarcimento, tal como disponibilizado pela União.
Assim é que o ato decisório no 808243504 deve ser anulado para fim de que se promova
nova análise dos pedidos de compensação a que se refere, com afastamento da multa e
juros incidentes, pois o mero reconhecimento de erro formal não pode afastar a análise
de eventual direito material à compensação.
De outro vértice, em relação aos demais PER'S listados no item b da inicial, entendo
que não foram produzidas provas no sentido da alegada inexistência de débito.
Outrossim, provável que a parte autora tenha sido induzida ao mesmo erro, razão pela
qual entendo que deva ser oportunizada revisão desses pedidos de compensação,
conforme requerimento da parte autora.
(...)
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição
inicial, resolvendo o mérito do processo, para o fim de:
i) reconhecer a nulidade do despacho decisório sob no 808243504 e efeitos dela
decorrentes, assim como determinar que sejam reanalisados os pedidos de
compensação a ele veiculados, bem como afastada a cobrança da multa e juros
correspondentes, em caso de apuração de crédito em favor da União;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

ii) determinar a oportunização de retificação ou novo pedido de compensação, pela
parte autora, em relação aos demais PER's relacionados no item b da inicial.
Considerando que a União sucumbiu da maior parte do pedido, na forma do artigo 21,
parágrafo único do CPC, condeno-a ao reembolso das custas processuais adiantadas
pela autora, assim como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC, e
honorários periciais, pagos pela autora”.
Em segunda instância, a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal.
Cabe destacar que, como visto, tanto a Sentença quanto o Acórdão de segunda instância não
determinaram o reconhecimento do crédito e, tampouco, a homologação de compensações a ele
vinculadas (fls. 153 e ss. – destaques nossos):
“Os apelos não merecem prosperar. A sentença apreciou as questões controvertidas
com clareza e acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais
adoto como razões de decidir:
(...)
Depreende-se, outrossim, que a alegada insuficiência de créditos para compensação
decorre justamente dos equívocos no preenchimento dos PER/DCOMP, já que o
contribuinte apresentou somente os pedidos de ressarcimento, deixando de vinculá-
los com as declarações de compensação. A Receita Federal, acostando a relação de
todos os pedidos de ressarcimento e declarações de compensação com créditos de IPI
referentes ao período entre o 1o trimestre de 1999 e o 4o trimestre de 2011, informou
que havia pedidos de ressarcimento de créditos de IPI já deferidos e disponíveis para
pagamento, cuja restituição não fora efetuada por falta de solicitação expressa do
contribuinte (evento 4, pet44). A informação foi complementada em nova manifestação,
aduzindo a Receita Federal que a existência de pedidos de ressarcimento pendentes de
restituição deve-se ao fato de, nos trimestres indicados, o contribuinte não haver
requerido a compensação por meio de DCOMP, apresentando apenas pedido de
ressarcimento sem vinculação com declarações de compensação (evento 4, pet48).
Pois bem. É certo que as informações errôneas prestadas pelo contribuinte, ao utilizar
de forma inadequada o Programa PER/DCOMP, acarretaram a não homologação das
declarações de compensação. Entretanto, não se justifica o procedimento da Receita
Federal, pois, embora tenha reconhecido o direito creditório em vários pedidos de
ressarcimento, cujo montante corresponde a R$ 44.270,73 (evento 4,), simplesmente
desconsiderou a manifestação da empresa, em que declara haver aproveitado esses
créditos de IPI para compensação.
Resta evidente que a administração tributária reduziu a questão a mero formalismo,
em detrimento do direito do contribuinte de se valer de créditos líquidos e certos para
quitar seus débitos tributários.
No tocante às alegações expendidas pela parte autora, faço ver que as compensações
listadas no item 3.b dos pedidos da inicial referem-se a situações diversas, havendo
processos que se encontram no CARF e outros aguardando análise, conforme a
planilha juntada pela Fazenda Nacional (evento 4, pet44). As provas produzidas nos
autos não permitem formar convencimento quanto à suficiência e à regularidade dos
créditos arrolados pela autora, até porque a parte não apresentou a cópia dos pedidos
de ressarcimento e das declarações de compensação. Os dados indicados na inicial,
além de unilaterais, utilizam um sistema de conta corrente, que não se presta para
embasar pedido de ressarcimento de IPI, que leva em conta cada trimestre em que o
contribuinte apure crédito do imposto. A perícia baseou-se apenas na consolidação
dos pedidos de ressarcimento e das declarações de compensação elaborada pela
autora, que não aponta o trimestre a que cada compensação se refere.
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento às apelações e à remessa oficial,
que considero interposta”.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

A decisão transitou em julgado em 09/05/2017, como se extrai do andamento de
fls. 162.
Pesquisa cuidadosa nos documentos juntados, contudo, permite a este Relator
atestar que não há identidade entre a demanda judicial e o Pedido de Ressarcimento objeto do
presente processo, de sorte que não há, a meu ver, concomitância entre as demandas judicial e
administrativa.
Inicialmente se constata que o PER objeto do presente processo não consta da
relação formulada na Inicial pela recorrente (vide fls. 147 e 148). Ademais, da mesma peça se
extrai que é citado Despacho Decisório (rastreamento no 808243504) diverso daquele que não
reconheceu o crédito integral (rastreamento no 863090525). Ainda, discutiu-se nos autos daquele
processo créditos de IPI relativos aos períodos de apuração compreendidos entre o 1o trimestre
de 1999 e o 2o trimestre de 2006 (vide fls. 113 e 114), ao passo que o período de apuração do
PER em discussão neste processo se refere ao 2o trimestre de 2008.
Analisando o mérito, então, vê-se que a autoridade administrativa glosou crédito
de IPI associado a aquisição de mercadorias de fornecedor optante pelo Simples, vedado pela
legislação tributária vigente como é sabido.
Analisando detalhadamente o mérito da questão, vejo que, relativamente às glosas
associadas a fornecedores optantes pelo Simples, a recorrente não contesta a afirmação da
decisão de piso de que o CNPJ emitente das Notas Fiscais glosadas era optante pelo Simples
Federal. Sustenta somente que os créditos das operações foram glosados por questões alheias à
empresa, envolvendo única e exclusivamente a fornecedora, que seguia o que estabelecia a
legislação vigente e que não pode ser prejudicada por erro de fornecedor.
Ora, o § 5o do art. 5o da Lei no 9.317/19962, que instituiu o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES, já deixava claro que inscrição no SIMPLES vedava, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
Tal vedação, mesmo tendo sido posteriormente revogado o referido dispositivo
pela Lei Complementar no 123/2006, foi expressamente mantida pelo art. 23 desta última3. A
fruição de créditos relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem

2 Lei no 9.317/1996
“Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será
determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou
destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
ao IPI e ao ICMS.
(...)”

3 Lei Complementar no 123/2006
“Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não farão jus à
apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional”

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

também era expressamente vedada pelo art. 166 do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do
IPI)/2002, vigente à época4.
A recorrente não traz qualquer elemento que permita sequer inferir que o crédito
seria legítimo ou, ao menos, que a empresa emissora da Nota Fiscal glosada não era optante pelo
regime tributário à época de sua emissão. Limitou-se a arguir novamente que não lhe teria sido
fornecida a relação de notas fiscais cujo crédito foi glosado, o que, como visto, não representa a
realidade dos fatos, como demonstrado linhas acima.
Nesses termos, penso que não há qualquer fundamento para reforma do Despacho
Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

4 Decreto no 4.544, de 2002
“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que trata o art. 117, não
ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o)”.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900188/2010-61

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital